Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737077-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: IAMARA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO PAN S.A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (ID 138502308), que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de IAMARA SOARES DA SILVA, deferiu o pedido liminar vindicado na petição inicial, determinando a busca e apreensão do veículo objeto da pretensão, o qual, conforme determinado no provimento arrostado, não poderá sair do Distrito Federal, tampouco ser alienado, até ulterior determinação daquele Juízo, a fim de facilitar eventual restituição do bem à parte requerida, ora agravada, em caso de ter havido o pagamento da dívida. O agravante recorre, alegando, em síntese, a inexistência de previsão legal que legitime as restrições de remoção e de venda do veículo impostas na decisão agravada. Salienta que não há previsão legal para forçar a permanência do veículo na circunscrição distrital, nem quanto à proibição de venda do bem em questão, sendo que após prazo legal sem a purgação da mora, sua posse restará consolidada. Assim, defende que se consolidou na posse e na propriedade do bem em litígio e que não há empecilho para eventual venda do veículo. Colaciona jurisprudência e almeja, em sede de tutela de urgência, a antecipação total da tutela recursal vindicada. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada de modo a afastar a proibição de remoção do bem da Comarca e/ou sua venda, visto não existir proibição legal para tanto. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 17187691), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O recorrente almeja, de pronto, a antecipação da tutela recursal. E como o próprio dispositivo legal supratranscrito diferencia concessão de efeito suspensivo de antecipação da pretensão recursal, em alinho com o princípio da celeridade, efetividade e fungibilidade, como tratei em outros casos análogos a este, apenas concederei efeito suspensivo, porquanto a medida antecipatória postulada, pelo seu caráter eminentemente satisfativo, exige um elevado grau de verossimilhança, o qual, no meu sentir, demanda uma cognição da causa mediante uma participação isonômica das partes na construção do provimento jurisdicional. Assim, levando-se em consideração que o parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal –, o provimento do recurso se mostra provável, pois o Decreto-Lei no 911/69, que regula a ação de busca e apreensão derivadas de alienação fiduciária, orienta que, após o transcurso do prazo para purgar a mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem irão consolidar-se no patrimônio do credor fiduciário. A propósito, calha transcrever a literalidade dos dispositivos correlacionados dos quais se extraia a compreensão acima: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. [...] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. [...] Com efeito, de acordo com o regramento trasladado, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dele dispor sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial (Redação dada pela Lei no 10.931/04). Infere-se, portanto, que a determinação imposta à parte agravante de manter o bem nos limites territoriais do Distrito Federal, condicionando a saída do veículo da circunscrição distrital à prévia autorização judicial, não encontra respaldo da legislação de regência, assim como a proibição de venda também se revela desguarnecida de amparo legal. Esse entendimento se coaduna com a farta e majoritária jurisprudência emanada dessa egrégia Corte de Justiça. Confiram-se recentes julgados sobre a matéria: CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. APREENSÃO. PURGA DA MORA. VALOR. petição inicial. ALIENAÇÃO. REMOÇÃO do DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. Decorrido o prazo de cinco dias, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não efetuado o pagamento da dívida, pode o credor fiduciário remover o veículo para outra unidade da federação e aliená-lo como bem entender, independente de autorização judicial, uma vez que a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem estarão consolidadas no patrimônio do credor (Decreto-lei no 911/69, Art. 3o, § 1o). 2. "Nos contratos firmados na vigência da lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 3. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1425303, 07372347120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO À AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DA SAÍDA DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA APENAS DO PRAZO DE 5 DIAS ESTABELECIDO NO ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI N.o 911/69. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, que deveria ficar depositado nas mãos do representante legal do autor, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça deveria cientificar o depositário de que o bem deveria permanecer no Distrito Federal. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da decisão a fim de que seja considerada válida a remoção do veículo da comarca. 2. Aplica-se ao caso dos autos as disposições do Decreto-Lei no 911/69, segundo o qual o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, sendo este o caso dos autos (art. 3o). 2.1. Nos termos do art. 2o do referido Decreto-Lei, com a redação dada pela Lei no 13.043/14, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 2.2. O § 3o do art. 2o acrescenta que a mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. 2.3. Segundo o art. 3o, § 1o, do referido Decreto-Lei, 5 dias após executada a liminar de busca e apreensão, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 2.4. Verifica-se, portanto, que a propriedade e posse plena e exclusiva do bem serão consolidadas no patrimônio do credor fiduciário em 5 dias contados da execução da liminar, pois este é o prazo que o devedor tem de pagar a dívida e ser restituído da posse do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Após escoado esse prazo, o credor terá à disposição o veículo, independentemente de medida judicial, salvo se houver alguma disposição contratual que diga o contrário. 2.5. Esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, em no REsp 141.8593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o qual estabelece, verbis: "(...) 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/05/2014). 2.6. No caso dos autos, a decisão recorrida merece reparos quando adverte, sem a definição de qualquer prazo, que o bem não poderia sair do Distrito Federal sem prévia comunicação do Juízo, a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Na verdade, tal advertência só teria relevância dentro do prazo facultado para a purgação da mora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1410984, 07025837620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECRETO LEI N. 911/1969. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO DO VEÍCULO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGA DA MORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem purga da mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, permitindo-se, a partir desse momento, a disposição do bem como lhe convier. 3. A manutenção do veículo no Distrito Federal até o julgamento da lide se mostra prejudicial ao credor fiduciário, porque o bem corre o risco efetivo de deterioração e de maior depreciação com a assunção de gastos desnecessários com pagamento de depósito para terceiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1408318, 07288528920218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. ADVERTÊNCIAS E CONDICIONAMENTOS IMPOSTOS PELO JUÍZO DA CAUSA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO E ALIENAÇÃO DO VEÍCULO SEM A PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. DISTINGUISHING. 1. Deferida a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, se revela descabido o condicionamento ou a proibição que obste a livre disposição do veículo pelo alienante fora dos limites territoriais do Distrito Federal, pois, após o decurso do prazo fixado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, do qual poderá dispor, sem a necessidade de autorização judicial ou extrajudicial para tanto. 2. Precedentes: Acórdão 1193890, 07120845920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 21/8/2019; Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019; etc. 3. Distinguishing: a decisão agravada se deu sem nenhuma demarcação temporal pré-fixada, apenas fundamentou as razões de tal imposição. Como a decisão recorrida não limitou a restrição combatida apenas ao prazo da purgação da mora estabelecido pelo Decreto-Lei no 911/1969, o caso em liça se revela distinto do entendimento firmado no Acórdão 1205757, 07168470620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 9/10/2019. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (Acórdão 1333975, 07252468720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, entendo que não há lastro legal às restrições impostas pelo Juízo de origem de remoção e alienação do veículo objeto da pretensão autoral. A presença de risco de dano grave ou de difícil reparação, por sua vez, brota das próprias medidas restritivas judicialmente determinadas e dos efeitos delas decorrentes. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida na parte que impede a retirada do bem dos limites territoriais do Distrito Federal e tolhe eventual alienação do bem, sem expressa autorização judicial, ante a ausência de embasamento legal para tanto, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, via postal (Caub II, 48, Lote, Riacho Fundo II, Brasília/DF, CEP: 71.884-300 – ID 136469041), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator